Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DOENÇA DE ALZHEIMER, PARKINSON E HAS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). ART. 1o, § 3o, DA LEI 8.437/1992. INAPLICABILIDADE. FILA DE ESPERA E ISONOMIA MATERIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ASTREINTES E PRAZO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida na ação de obrigação de fazer no 0707450-53.2025.8.07.0018, que deferiu tutela de urgência para determinar o abrigamento do Agravado, idoso com diagnóstico de Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e Hipertensão Arterial Sistêmica, totalmente dependente para as atividades da vida diária, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determina o abrigamento em ILPI esgota o objeto da ação à luz do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992; (ii) estabelecer se a superação da ordem da fila de espera ofende os princípios da isonomia, da separação de poderes e da reserva do possível; (iii) determinar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iv) apreciar o pedido subsidiário de ampliação do prazo de cumprimento para 30 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação clínica do Agravado, com doenças degenerativas e dependência total, aliada à insuficiência da rede de apoio familiar, comprova a probabilidade do direito à saúde, à vida e à dignidade.
4. A vedação do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 não incide quando a tutela de urgência, ainda que de feição satisfativa, é necessária para evitar dano grave e é reversível, conforme jurisprudência deste Tribunal.
5. A existência de fila de espera não constitui óbice absoluto ao atendimento prioritário de idoso em hipervulnerabilidade, devendo prevalecer a isonomia material; a intervenção judicial em políticas públicas é admitida diante de omissão estatal e risco a direitos fundamentais.
6. O argumento de reserva do possível, invocado de forma genérica, não afasta o dever de prestação quando inexistente prova de impossibilidade fática ou orçamentária específica para o caso concreto.
7. O perigo de dano resta configurado pelo risco iminente à saúde e à integridade do idoso, não se mostrando suficiente a alegação de futura inserção em vaga administrativa; o indeferimento prévio do efeito suspensivo reforça a urgência reconhecida no feito.
8. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, e o prazo de 10 dias mostram-se adequados e proporcionais para assegurar a efetividade da decisão, à luz da jurisprudência desta Corte que prestigia astreintes e prazos exíguos em tutela de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que determina acolhimento de idoso em ILPI é legítima quando demonstradas hipervulnerabilidade e risco de dano grave, não incidindo a vedação do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.”; “2. A ordem cronológica da fila de espera pode ser superada para assegurar isonomia material e proteção ao mínimo existencial do idoso em estado de urgência comprovada.”; “3. A reserva do possível não se presume e não afasta a prestação estatal sem prova concreta de impossibilidade fático-orçamentária.”; “4. A fixação de astreintes e de prazo exíguo para cumprimento é medida adequada e proporcional para garantir a efetividade de decisão que tutela direitos fundamentais do idoso.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 230; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), arts. 2o, 3o e 37, § 1o; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o; CPC, arts. 139, IV, e 297.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 (RE 684612); TJDFT, Acórdão 1716359, 0702647-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023, DJe 29/06/2023; TJDFT, 0700841-88.2024.8.07.0018 (1966787), Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025, pub. 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1366825, 0706911-63.2020.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25/08/2021, pub. 02/09/2021; TJDFT, Acórdão 1998535, 0702670-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 1983757, 0715396-13.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025.